Tribunal: TJPA
Processo: 0003841-14.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003841-14.2020.8.14.0009

APELANTE: WELLINGTON MIRANDA DE MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos, 3 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 89 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, c/c art. 71 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao furto noturno cometido pelo réu; (ii) estabelecer se é cabível o redimensionamento da pena, com reavaliação da dosimetria quanto aos antecedentes e à reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, por ausência dos requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência, sobretudo o reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta, já que o réu é reincidente e cometeu o furto durante o repouso noturno, circunstância que revela maior reprovabilidade da ação.

4. A pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), pois não é possível negativar os antecedentes com base em única condenação já utilizada para fins de reincidência, sob pena de
bis in idem
.

5. Reconhecida a reincidência, esta é compensada integralmente com a atenuante da confissão parcial, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. Na terceira fase da dosimetria, majorada a pena em 1/3 pela causa de aumento do repouso noturno, e mantida a fração de 1/6 pela continuidade delitiva, a pena definitiva foi fixada em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime semiaberto.

7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a reincidência do réu, nos termos do art. 44, II, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A prática de furto durante o repouso noturno afasta a aplicação do princípio da insignificância, por evidenciar especial reprovabilidade da conduta. 2. A existência de uma única condenação penal transitada em julgado não pode ser utilizada simultaneamente para negativar antecedentes e configurar reincidência. 3. A reincidência pode ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea. 4. A ausência de laudo de avaliação da
res furtiva
impede o reconhecimento da insignificância, cuja demonstração incumbe à defesa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, II; 61, I; 71; 155, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 647.945/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 01.07.2024; TJMG, ApCrim n. 0054177-05.2019.8.13.0035, Rel. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câm. Crim., j. 08.02.2023; TJMG, ApCrim n. 0005971-59.2023.8.13.0183, Rel. Kárin Emmerich, 9ª Câm. Crim. Esp., j. 21.02.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.096.889/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wellington Miranda de Miranda apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA que o condenou à pena de 2 anos, 3 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 89 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CP, na forma do art. 71, do mesmo diploma legal (ID 16057754).

O apelante formula pleito absolutório com base na atipicidade da conduta em relação ao crime cometido contra a vítima José Francisco do Rosário, sustentando, no ponto, a incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena estipulada, com fixação da basilar no mínimo legal, apontando fundamentação insuficiente para negativar a vetorial dos antecedentes, e argumentando não configuração da agravante da reincidência, com reflexo na aplicação proporcional das multas, bem como alteração do regime de cumprimento e aplicação de pena restritiva de direitos (ID 16057765).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 16057767), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17865559).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, não há respaldo para acolhimento do pleito absolutório fundado na
atipicidade da conduta
, em relação à vítima José Francisco do Rosário, visto não estarem satisfeitos os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância.

A esse respeito, a jurisprudência pátria dos Tribunais Superiores é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, necessário preenchimento simultâneo das seguintes condições: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Assentadas essas premissas, destaco que os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela captura do acusado, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos quanto à dinâmica dos fatos, não autorizando o reconhecimento da atipicidade. Para melhor compreensão, transcrevo o seguinte trecho da sentença condenatória:

A vítima
ANTÔNIO LISBOA BARBOSA
, durante a audiência de instrução e julgamento, narrou:

(...)
que por volta das 04 horas saiu para comprar peixe e deixou o portão entreaberto; que quando retornou viu o acusado saindo de sua residência e andando nas proximidades;
que viu o acusado com telefone celular e documentos de sua filha; (...)
que o acusado costumava furtar para usar drogas; (...)”
.

A vítima,
SUENE DE NAZARÉ BARBOSA
, durante a audiência de instrução e julgamento, afirmou:

(...)
que seu pai tinha saído e deixou a porta encostada
; (...)
que seu pai retornou à residência e viu o acusado saindo pelo portão;
que o acusado furtou o aparelho telefônico; (...) que também foram furtados documentos da depoente; que os documentos foram encontrados por JANAIR no fundo do quintal de sua casa; (...)
que o réu já teria tentado entrado em sua casa anteriormente;
(...) que ele levou o celular, sua carteira, com dinheiro e documentos; que recuperou os documentos; que não recuperou o dinheiro; que não precisou quebrar nada em sua residência para poder entrar; que a porta estava entreaberta”.

A vítima
JOSÉ FRANCISCO DO ROSÁRIO
, em audiência de instrução e julgamento, narrou:

(...) que o acusado furtou bens de seu estabelecimento; que
o crime foi no mesmo período do cometimento do crime da Suene;
que quem encontrou a bolsa com os documentos da vizinha foi o depoente; que o acusado também furtou massa de caranguejo do estabelecimento do depoente; que a bolsa da vizinha estava no fundo do quintal do terreno”.

A testemunha de acusação
GERSON ADERSON CORREA DOS SANTOS
, em audiência de instrução e julgamento, declara:

(...) que receberam notícias de que o acusado teria furtado diversas residência na Vila do Treme; (...) que o réu confessou ter cometido vários furtos (...) ; que teria dito para quem teria vendido o celular e a massa de caranguejo; que
o acusado é conhecido na Vila do Treme por praticar diversos furtos”
.

A testemunha de acusação
FRANCISCO JOSÉ DA COSTA LEITE
, em audiência de instrução e julgamento, aduz:

“Que o acusado era conhecido por furtar casas na região da Vila do Treme; que em um curto espaço de tempo, o acusado já teria entrado em diversas casas na comunidade;
que saíram em diligências em busca do acusado; (...) que o acusado confessou o delito e ainda declinou para quem teria vendido os objetos furtados”. (ID 16057754, grifos nossos).

Como se vê, a dinâmica dos fatos ensejou a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CP, de modo que incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a prática de furto praticado durante o repouso noturno indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância” (STJ,
AgRg no HC n. 647.945/SC
, Rel Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2024).

Sob outro ângulo, considerando que os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância são cumulativos, e diante do não preenchimento requisito da do “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”, a discussão acerca do valor da
res furtiva
com relação ao crime cometido contra a vítima José Francisco do Rosário torna-se inócua. Além disso, “a ausência de laudo de avaliação da
res furtiva
impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada, cujo ônus compete exclusivamente à defesa” (TJMG,
ApCrim. n. 0054177-05.2019.8.13.0035
, Rel. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 08.02.2023), hipótese retratada nos autos.

No tocante ao pedido de
redimensionamento da pena
, a defesa pleiteia fixação da basilar no mínimo legal, com a devida neutralização da vetorial dos antecedentes, e não incidência da agravante da reincidência.

A respeito, verifico que o magistrado sentenciante negativou os antecedentes e reconheceu a reincidência nos seguintes termos:

“1a fase: (...) O acusado é possuidor de
antecedentes criminais
, em vista de informação trazida na Certidão de Antecedentes Criminais (ID 61372561 – Pág. 29 e ss.), que comprova a existência de 02 (duas) condenações transitadas em julgado pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que, apesar de todas incidirem simultaneamente em reincidência, uma delas será valorada nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que as demais serão valoradas tão somente na fase posterior, garantindo-se, com isso a preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ. (...)”

“2a fase: (...) Ademais, verifico que se encontra presente a
agravante da reincidência
(art. 61, inciso I, do Código Penal), considerando que consta contra o acusado duas condenações transitadas em julgado por fatos delituosos anteriores, tendo sido uma considerada para efeitos de maus antecedentes, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ. (...)” (ID 16057754 - grifos nossos)

Não obstante, ao cotejar a fundamentação supra com a certidão de antecedentes do apelante (ID 16057751), constato a existência de uma única condenação com trânsito em julgado em 05/02/2013, referente ao processo nº 0003564-05.2011.8.14.0009, por fato ocorrido em 16/09/2011, cuja pena de 12 anos e 4 meses de reclusão ainda está em cumprimento.

À vista disso, embora seja possível reconhecer a agravante da reincidência, é impositivo afastar a negativação dos antecedentes, visto que “ostentando o réu uma única condenação penal transitada em julgado, não pode esta ser utilizada para fins de macular os antecedentes e agravar a pena na segunda fase da dosimetria penal (reincidência)” (TJMG,
ApCrim n. 0005971-59.2023.8.13.0183
, Rel. Des. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 21.2.2024).

Nesse contexto, redimensiono a pena base para o mínimo legal, estabelecendo-a em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, tendo o réu confessado parcialmente a prática delitiva, e diante da agravante da reincidência, compenso integralmente a agravante com a atenuante (v.g. STJ,
AgRg no REsp n. 2.096.889/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.3.2024). Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 155, §1º, do CP, majoro a pena em 1/3 e, à vista da ausência de causas de diminuição, fixo a reprimenda em 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Por fim, mantenho o reconhecimento da continuidade delitiva à fração de 1/6, o que resulta na pena definitiva de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por derradeiro, embora a reprimenda imposta ao apelante tenha sido inferior a 4 anos, o réu não preenche o requisito disposto no art. 44, II, do CP, considerando sua reincidência em crime doloso, o que afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025